Tribunal: TJDFT
Processo: 0703016-97.2020.8.07.0017
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0703016-97.2020.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PREMIER VEICULOS LTDA, RENAULT DO BRASIL S.A APELADO: JESSICA ELLEN QUEIROZ SOARES D E C I S Ã O Trata-se de Apelações interpostas pelas Rés Premier Veículos Ltda e Renault do Brasil S/A em face da sentença (ID 57095469) que, nos autos da Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais ajuizada por Jéssica Ellen Queiroz Soares, julgou parcialmente procedentes os pedidos para: a) condenar a Ré Renault do Brasil S/A a ressarcir à autora a quantia de R$ 125,66 (cento e vinte cinco reais, sessenta e seis centavos), a título de indenização por danos materiais; e b) condenar as Rés, de forma solidária, a pagarem à autora o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por danos morais sofridos. Julgados os recursos (ID 60747398), foi dado provimento à Apelação da Ré Premier Veículos Ltda e parcial provimento à Apelação da Ré Renault do Brasil S/A para, reformando a r. sentença parcialmente, julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais. Diante da resolução alcançada, da sucumbência total em relação à Ré Premier Veículos Ltda e da sucumbência mínima quanto à Ré Renault do Brasil S/A, a Autora/Apelada foi condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, e art. 86, parágrafo único, ambos do CPC/15, cabendo aos advogados de cada uma das Rés 50% (cinquenta por cento) do valor apurado. A Apelada Jéssica Ellen Queiroz Soares requer a gratuidade de justiça (ID 61784012). Em virtude desse pleito, por três vezes, oportunizei a ela a juntada de documentos de modo a demonstrar que preenche os requisitos para concessão da gratuidade de justiça (IDs 62342290, 63267978 e 64123680). Vieram os documentos de IDs 61784009, 61784010, 61784011, 65193385 e 65193388. É o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. Para tanto, deve a parte requerê-lo, atribuindo-se ao § 3o do art. 99 do CPC/15 uma presunção relativa à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Todavia, pode o magistrado afastar a referida presunção que recai sobre a alegação da parte, se existir nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, conforme determina o § 2o do citado artigo. No caso, a Apelada é farmacêutica formada (ID 57095261) e consta como ocupante do cargo de administradora da Drogaria Goianésia Ltda. – ME desde janeiro de 2024 (ID 61784009, 61784010, 61784011), com pró-labore de R$1.256,68 (mil, duzentos e cinquenta e seis reais e sessenta e oito centavos). Em consulta à internet, verifica-se que, na realidade, a Requerente é sócia-administradora do estabelecimento desde dezembro de 2023 e, por certo, não percebe somente o pró-labore indicado. Ela também possui vínculos com diversos outros bancos (ID 57095376, 57095378, 57095380, 57095381, 57095385 e 57095387), fato não mencionado na petição de ID 63669108, tendo juntado somente extrato parco do Banco Itaú (ID 65193388). Acrescente-se que a parte se limitou a juntar o recibo da declaração do Imposto de Renda (ID 65193385), documento que não atende à determinação de ID 62342290). Assim, à míngua de demonstrativo da hipossuficiência alegada, indefiro a gratuidade de justiça à Requerente. Certifique-se o trânsito em julgado. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator